Tribunal: TJMT
Processo: 1013853-31.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013853-31.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI CASSEMIRO NEVES - CPF: 889.063.531-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1013853-31.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Marli Cassemiro Neves

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

EMENTA

REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Merece ser anulada a sentença que julgou, liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1013853-31.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Marli Cassemiro Neves

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marli Cassemiro Neves
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
, julgou liminarmente improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, recorre a autora sustentando o desacerto da sentença, asseverando a impossibilidade de julgamento liminar do pedido, ante a imprescindibilidade de colheita de provas. Sustenta a existência da abusividade contratual, ante a existência de tarifas abusivas que refletem no valor da parcela, dependendo de prova a ser produzida pela parte adversa no intuito de afastar a cobrança ou não, devendo a sentença ser anulada.

Sem contrarrazões ante a inexistência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1013853-31.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Marli Cassemiro Neves

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

VOTO

Cinge-se dos autos que
Marli Cassemiro Neves
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., aduzindo que firmou com a ré contrato de alienação fiduciária no valor de
R$ 34.010,24 (trinta e quatro mil e dez reais e vinte e quatro centavos) em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 1.054,87 (mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), mencionando a existência de encargos abusivos.

Liminarmente, o d. magistrado julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida (id. 176931280).

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, tenho que não se aplica na hipótese
o julgamento do feito na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente. Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização e da taxa de juros requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da licitude, ou não, da cobrança de tarifas administrativas e de comissão de permanência cumulada a outros encargos moratórios depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

"
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC APELAÇÃO DA AUTORA Improcedência liminar da causa, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil Descabimento Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas Julgamento prematuro - Ausência dos requisitos legaisSentença anulada. Recurso provido
"

(TJSP, Rac n. 1067974-09.2015.8.26.0100, 11ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 27.09.18)

"
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C., COM PEDIDO DE REFOMRA NULIDADE CONFIGURADA REQUISITOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO LIMINAR DO MÉRITO NÃO PREENCHIDOS QUESTÃO ABORDADA NOS AUTOS QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PROLAÇÃO PREMATURA DA R. SENTENÇA R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
"

(TJSP, Rac n. 1000628-63.2019.8.26.0597, 16ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 11.06.19).

Desse modo, há necessidade de ser
anulada
a r. decisão de primeiro grau, com a devolução dos autos à instância de origem, para que o feito tenha regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023